Tribunal: TJDFT
Processo: 0002779-19.1992.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002779-19.1992.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: QUILOMBO AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Observa-se que a prescrição intercorrente é uma das causas extintivas da execução (art. 924, V, CPC). 2. O feito executivo foi manejado com cédulas de crédito rural hipotecária, cuja prescrição é trienal, conforme estabelece o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, c/c inciso VIII do Código Civil do § 3o do art. 206 do Código Civil. 3. O mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não se mostra apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. 4. A pretensão executiva do exequente foi fulminada em 26/05/2020, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a prescrição intercorrente somente poderia ter sido reconhecida se, por inércia do exequente, o processo tivesse ficado paralisado por mais de 3 (três) anos. Colaciona julgado do TJPR como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 924 do Código de Processo Civil. Isso porque o recorrente afirma que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não teria ficado inerte após a suspensão da execução. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que: “Importante destacar que após a suspensão do curso processual, o apelante apenas juntou petitório requerendo diligências de pessoa estranha a lide, conforme já alinhado nas linhas pretéritas: “no dia 31/03/2020 (ID 60470739, págs. 1/2 dos autos de origem), o Banco do Brasil S/A juntou aos autos petição requerendo penhora de ativos em nome de Centro Educacional De Ensino (pessoa estranha a lide), no bojo dos autos de no 0049238-72.2007.8.07.0001 (processo diverso à demanda originária)”.”(ID 36369755), Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." Precedentes” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009